Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DA COBERTURA E SUSPENSÃO DE MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de associação ré, indeferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento imediato de 70% do valor do veículo protegido e suspensão das cobranças mensais. O pedido baseava-se em roubo ocorrido na BR-116/SP, que resultou na perda total do automóvel utilizado profissionalmente pelo primeiro agravante. 1.1. A decisão agravada entendeu ausente a probabilidade do direito e indicou necessidade de dilação probatória, dada a natureza satisfativa da medida e a controvérsia quanto às exigências administrativas da associação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente a probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se a resistência dos agravantes às exigências administrativas da associação justifica o indeferimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A controvérsia não se refere à ocorrência do sinistro ou ao vínculo contratual, mas à validade e exigibilidade das normas internas da associação de proteção veicular, que desafiam a necessidade de regularização documental do veículo sinistrado para liberação da indenização.
5. A tutela pretendida possui caráter satisfativo, pois equivale à antecipação da própria procedência dos pedidos principais, o que demanda prudência e cognição exauriente, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida.
6. Os agravantes não comprovaram, de forma pré-constituída, que as exigências administrativas seriam abusivas, inexequíveis ou desconhecidas previamente, nem demonstraram violação manifesta ao dever de informação, ônus que lhes incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.
7. Os documentos constantes dos autos indicam que os agravantes anuíram expressamente às normas internas da associação, inclusive quanto aos procedimentos pós-sinistro.
8. O controle judicial sobre associações de proteção veicular exige deferência à sua autorregulação, sendo vedado ao Judiciário afastar suas regras internas sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Pedidos principais, formulados em cumulação simples e subsidiário, igualmente desprovidos ante a inexistência de probabilidade de direito.
Tese de julgamento:
1. A antecipação de tutela em face de associação de proteção veicular exige prova inequívoca de que as exigências administrativas impostas à indenização são ilegais, abusivas ou desconhecidas pelos associados.
2. A tutela de urgência de natureza satisfativa só pode ser concedida quando presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo inadmissível sua concessão em caso de controvérsia jurídica relevante que exija dilação probatória.
3. O controle judicial sobre normas internas de associações mutualistas deve observar os princípios da autorregulação e da autonomia privada, não se admitindo a substituição imediata dessas normas por regras do CDC sem demonstração de vício informativo ou prática abusiva.